Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO QUE TOCA AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ESTELIONATO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO. ART. 226, DO CPP, E APÓS O INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso merece parcial conhecimento, diante da ausência de interesse recursal no que diz respeito ao pedido de fixação da pena mínima, haja vista que a pena estabelecida na sentença não ultrapassa o mínimo legal estabelecido para o crime de estelionato.

2. Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, pois o reconhecimento do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade quando corroborado por outros elementos de prova, a demonstrar que a condenação não se amparou, unicamente, na referida prova. 1.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, a qual deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. 1.2. Na espécie, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, mormente, pelas declarações da vítima e da testemunha policial em sede judicial.

3. Não se vislumbra nulidade no reconhecimento do réu, em razão do procedimento ter sido realizado após o interrogatório do acusado. Note-se que o reconhecimento foi realizado em Juízo, na presença do advogado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3.1. A declaração de nulidade do ato exige a demonstração da existência de prejuízo ao réu, o que não ocorreu na espécie, porquanto existem outros elementos de prova aptos para embasar a condenação.

4. Comprovado que o réu obteve vantagem ilícita, mediante fraude e induzindo a vítima em erro, em prejuízo dela, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 171, caput, do Código Penal.

5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, negou-se provimento.